Tribunal: TJSP
Processo: 0017556-64.2011.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ação de reintegração de posse - cerceamento de defesa não verificado - nulidades processuais inexistentes - citação de todos os ocupantes existentes no imóvel à época da propositura da ação - citação editalícia prevista no art. 554, §1o do CPC que não era exigível - intervenção do Ministério Público desnecessária por não se tratar de litígio coletivo - esbulho possessório caracterizado - ausência

Ementa:
Ação de reintegração de posse - cerceamento de defesa não verificado - nulidades processuais inexistentes - citação de todos os ocupantes existentes no imóvel à época da propositura da ação - citação editalícia prevista no art. 554, §1o do CPC que não era exigível - intervenção do Ministério Público desnecessária por não se tratar de litígio coletivo - esbulho possessório caracterizado - ausência de prova da legítima aquisição da posse - ação julgada procedente - sentença mantida - recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017556-64.2011.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes JOSE PIRES
DE OLIVEIRA E SILVA e ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA, são apelados
HERMELINDO PINHEIRO MANOEL e LINDALVANE ROSÁLIA DE OLIVEIRA
MANOEL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37840
Apelação no 0017556-64.2011
Apelante: José Pires de Oliveira e Silva e Robson Ramos de
Oliveira
Apelado: Hermelindo Pinheiro Manoel e Outro
Ação de reintegração de posse - cerceamento de defesa não
verificado - nulidades processuais inexistentes - citação de
todos os ocupantes existentes no imóvel à época da propositura
da ação - citação editalícia prevista no art. 554, §1o do CPC
que não era exigível - intervenção do Ministério Público
desnecessária por não se tratar de litígio coletivo - esbulho
possessório caracterizado - ausência de prova da legítima
aquisição da posse - ação julgada procedente - sentença
mantida - recursos improvidos.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por HERMELINDO PINHEIRO
MANOEL e OUTRO contra ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA e
OUTROS buscando a reintegração de posse de imóvel. Ao relatório de fls.
642/643, complementado às fls. 723, acrescenta-se que a ação foi julgada
procedente. Apelou o réu JOSÉ PIRES DE OLIVEIRA E SILVA,
sustentando o exercício de posse legítima sobre o imóvel. Em seu recurso,
o réu ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA alega cerceamento de defesa,
nulidade do processo em razão da ausência de citação de todos os
ocupantes e da participação do Ministério Público, nulidade do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que não houve cerceamento de
defesa ou qualquer nulidade processual, uma vez que, nos casos que
envolvem esbulho praticado por um grande número de pessoas, não é
possível a identificação e individualização de todos os invasores, razão
pela qual não procede a alegação de nulidade, por falta de citação de todos
os ocupantes do imóvel, que foram aumentando ao longo da demanda.
Ademais, à época da propositura da ação (30/11/2011), não
era exigível a citação por edital prevista no art. 554, §1o da lei de rito em
vigor, tendo sido a relação jurídico-processual constituída validamente nos
termos do Código de Processo Civil de 1973, com a citação dos ocupantes
existentes à época no imóvel.
De fato, os ocupantes do imóvel objeto da lide tiveram
ciência inequívoca da ação, constituindo advogado e se insurgindo contra a
liminar de reintegração de posse inicialmente deferida (fls. 08/13 e 185),
não se vislumbrando qualquer prejuízo.
Também não se vislumbra qualquer nulidade no que tange à
decretação de revelia dos réus, tendo sido regularmente publicado o
despacho de fls. 150, que fixou o termo inicial do prazo para oferecimento
de contestação, conforme certidão de fls. 150 verso. Por outro lado, foi
oportunizada aos requeridos a produção de prova pericial e juntada de
documentos, com a observância do princípio do contraditório e da ampla
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A alegação de vício por ausência de intervenção do
Ministério Público nos autos também deve ser rechaçada, por não se tratar
de litígio coletivo, para os fins do art. 178,III da lei processual.
Meritoriamente, tem-se que estão presentes os requisitos do
art. 561 do Estatuto Processual, configurado o esbulho possessório, sendo
inegável o direito dos autores à reintegração de posse.
Observe-se, conforme bem salientou o MM. Juízo “a quo”,
com base na prova pericial produzida, que os requeridos não comprovaram
a legítima aquisição da posse do imóvel objeto do pedido inicial, tendo
apresentado documentos relativos a área diversa, restando evidenciada a
posse injusta.
Em contrapartida, o apelado trouxe aos autos elementos
suficientes para caracterizar o exercício da posse sobre o imóvel, bem
como o esbulho dos réus, o que enseja a proteção possessória, sendo que
tal entendimento não restou infirmado pelas razões recursais.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, com
a manutenção da r. sentença guerreada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos.
Coutinho de Arruda
Relator